Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BAIXA DE GRAVAME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL. CONTRATO E PROVAS DA MORA. AUSENTES. DEVER DE RETIRADA DO GRAVAME. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Havendo indícios de verossimilhança dos argumentos do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova.
3. Quando a instituição financeira hipersuficiente não apresenta o contrato pactuado com o consumidor e qualquer evidência da mora do financiamento, esvai-se os argumentos que impedem a fornecedora de efetuar a baixa do gravame do veículo alienado.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.